Tribunal: CARF
Processo: 12448.721123/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721123/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA VALDIRA SANTOS DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de IRPF do Imposto sobre a Renda Pessoa Física, de fls 074 a
10, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, com ciência em 29/12/2010 (fl. 31), por meio do qual se exige o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721123/2011-79
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721123/2011-79

crédito tributário no valor de R$ 3.757,50 calculado em 20/12/2010 tendo os seguintes
valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 1.991,12.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$0,00.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 08, o lançamento de ofício
decorre seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:

Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 3), em 28/01/2011 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· EM 26/04/2009, entreguei a minha declaração de Imposto de Renda do ano calendário
de 2008, onde naquele momento a minha restituição era de R$ 1.850,61, de acordo com
os informes de Rendimentos que recebi da empresa. S/A Rádio Tupi.
· Houve um acordo judicial e não deixei de informar na declaração, a importância
recebida durante o ano de R$154.000,00. Inclusive com honorários advocatícios.
· Em 08/11/2010 recebi o Termo de Intimação Fiscal de acordo com a numeração
acima, e fui ao setor da malha Fiscal, onde mostraram que o meu rendimento não estava
de acordo com o declarado pela empresa. Fui ao RH verificar o que havia acontecido e
foi constatado que o informe que eu havia recebido estava errado. Retornei ao Setor da
malha no dia 17/12/2010 e entreguei ao fiscal que me atendeu toda a documentação
solicitada conforme o comprovante anexo e, informando que eu não poderia retificar e
sim a própria Receita faria as correções dos informes de rendimentos apresentados. Já
que a empresa havia feito todos recolhimentos de acordo com a declaração em 2010 e
que eu aguardasse, pois receberia o aviso em casa.
· Fiquei surpresa quando próximo a encerrar o ano recebi em minha casa a Notificação
por omissão de rendimentos do trabalho, quando imaginava que a situação já estivesse
esclarecida, pois entreguei toda a documentação ao setor competente.
· Pelo fato de não ter havido omissão de minha parte na declaração de imposto de renda,
pois, apresentei tudo que me foi pago durante o ano de 2008 como foi estabelecido pelo
acordo judicial também citado na declaração.
· Em razão de a empresa ter efetuado todos os recolhimentos e apresentado a DIRF
retificadora e nesta ocasião entregar o complemento do informe de rendimentos.
Discordo a ser intimada a pagar por algo que não estou devendo como já explicado
acima e apresento mais uma vez toda a documentação para que os senhores possam
confirmar a veracidade dos fatos apresentados.
· Apresenta documentos em anexo.
Pedido
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721123/2011-79

O sujeito passivo requer o cancelamento da Notificação de Lançamentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantido o lançamento com base
em informações contidas em DIRF.
Instituto previsto no Direito Tributário Brasileiro por meio do art. 138 do CTN para
ilícitos tributários oriundos do descumprimento de obrigações principais e acessórias,
inclusos na esfera do Direito Tributário Penal cometidas pelo próprio denunciante, que
procura sanear a falta cometida, antes da adoção de qualquer procedimento
administrativo nesta direção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção do imposto de renda foi procedida no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas com honorários advocatícios no percentual de 30% de todo valor
bruto recebido, no valor de R$ 66.000,00, estão comprovadas nos autos
c) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
e) o valor recebido na ação judicial líquido foi de R$ 154.0000,00, conforme
documentos juntados aos autos;
f) anexa guias de recolhimentos do IR e INSS pagos pela empresa
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Sociedade Anônima Radio Tupi, no valor de R$ 3000.489,30, decorrente de decisão da Justiça
de Trabalho, e compensação de imposto retido no valor de R$ 78.149,34, tais valores foram
informados em DIRF pela fonte pagadora.
Conforme já expôs a DRJ, a DIRF é um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721123/2011-79

pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá
provar o contrário, mediante a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não prospera a alegação do recorrente no
sentido de que, no cálculo do imposto de renda, deve ser oferecido à tributação o rendimento
líquido auferido. Isso porque, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe
expressamente no sentido de que o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
E ainda, os arts. 3o e 12, da Lei n° 7.713/88, apontam no mesmo sentido:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Nos termos da legislação de regência, constituem rendimento bruto sujeito à
incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável (isto é, não haverá dedução do INSS e do IRRF), a não ser que haja a discriminação
judicial que permita identificar que alguma parte do rendimento tenha natureza isenta, nos
termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Assim, na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de
cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza indenizatória ou
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721123/2011-79

não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total
recebido.
A propósito, o rendimento bruto que deve ser submetido à tributação na
declaração de ajuste anual é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na fonte,
cuja dedução deve ser informada em campo próprio da declaração de ajuste anual e só será
efetuada após o cálculo do imposto.
Portanto, o lançamento fiscal e a decisão a quo estão corretos, uma vez que o
próprio cálculo da Justiça do Trabalho (e-fl. 70), juntado aos autos, consta um rendimento bruto
recebido de R$ 330.489,30, mesmo valor declarado pela fonte pagadora em DIRF.
Esclareça-se ainda que os valores retidos pela fonte pagadora já foram
considerados no cálculo do imposto a pagar efetuado pela fiscalização, uma vez que foi incluído
o valor de R$ 78.149,34 do IRRF sobre a omissão (e-fls. 8, 9 e 70) bem como o valor de
previdência oficial parte do segurado sobre o rendimento omitido no valor de R$ 2.339,96 (e-fls.
9 e 70). Os valores considerados pela fiscalização a título de IRRF e previdência oficial parte do
segurado estão de acordo com o calculo judicial da ação trabalhista (e-fl. 70).
Por fim, resta verificar se a Recorrente comprovou nos autos os valores das
despesas com advogado da ação judicial trabalhista.
Nos documentos juntados aos autos da ação trabalhista, consta como advogados
“Waldir Nilo Passos – Advogados Associados (e-fls. 75, 78, 80, 83, 85, 87, 89, 92, 94), tendo a
assinatura da advogada Dilva Claudia Simões Lemos, porém, tanto contrato de serviço prestado
(e-fl. 104) como o recibo de pagamento dos honorários (e-fl. 105) estão em nome de Luiz Carlos
Rodrigues Silva, logo entendo como não comprovada a despesa com advogado da ação
trabalhista.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 117
DF CARF MF
Original